Tribunal: TJBA
Processo: 8000557-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000557-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE MARIO DE PAULA E SILVA

Advogado(s)
:
LUIZ SERGIO MIRANDA SILVA URTUBENY

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
LIVIA REGINA SAAB ARAUJO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por José Mário de Paula e Silva contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais nº 8176561-50.2022.8.05.0001, em trâmite na Comarca de Salvador/BA, que indeferiu o pedido de realização de prova pericial. O autor alega não ter contratado empréstimo consignado supostamente firmado com o Banco PAN S.A., sustentando ter sido vítima de fraude. A produção da prova pericial foi requerida com o objetivo de comprovar a inexistência da contratação eletrônica, mas foi indeferida pelo juízo de origem sob fundamento de preclusão, por ausência de manifestação tempestiva na fase de especificação de provas.

II. Questão em discussão

Discute-se se é cabível a realização de prova pericial para averiguação da autenticidade da contratação eletrônica, mesmo após o transcurso do prazo fixado judicialmente para manifestação sobre as provas a serem produzidas, tendo em vista a alegação de fraude e a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

Constatou-se que o agravante foi devidamente intimado, nos termos do despacho saneador, para se manifestar acerca das provas que pretendia produzir, tendo permanecido inerte no prazo legal.

O direito de praticar ato processual extingue-se com o decurso do prazo, o que caracteriza a preclusão temporal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, não havendo manifestação no momento oportuno, configura-se a preclusão quanto à produção de prova pericial, não se caracterizando cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Preclui o direito à produção de prova pericial quando a parte, devidamente intimada para especificar as provas, deixa de se manifestar no prazo legal. 2. A preclusão temporal não configura cerceamento de defesa quando garantida a oportunidade processual adequada.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8000557-59.2025.8.05.0000
, em que figuram como parte recorrente
JOSÉ MÁRIO DE PAULA E SILVA
e parte recorrida
BANCO PAN S.A.
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.